Tribunal: TJMT
Processo: 1028809-02.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARIA CONCEICAO SANTOS GUMERCINDO - CPF: 732.330.801-15 (RECORRENTE), ARTHUR MULLER COUTINHO - CPF: 984.583.881-20 (ADVOGADO), LOJAS AVENIDA S.A - CNPJ: 00.819.201/0178-67 (RECORRIDO), VALERIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER - CPF: 545.609.341-34 (ADVOGADO), LOJAS AVENIDA S.A - CNPJ: 00.819.201/0001-15 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – CONSUMIDOR – RELAÇÃO INCONTROVERSA – DÉBITO RENEGOCIADO – COBRANÇA POR MEIO DE MENSAGEM DE TEXTO (SMS) – AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA – COBRANÇA ABUSIVA NÃO CONFIGURADA - SENTENÇA QUE APENAS DECLAROU O DÉBITO INEXISTENTE – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – COBRANÇAS QUE NÃO CAUSARAM NEGATIVAÇÕES – MERO ABORRECIMENTO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

No caso em comento, a parte Recorrente pleiteia a reforma da sentença no que se refere à condenação da Reclamada em danos morais, oriundos das cobranças indevidas e abusivas realizadas pela ré que mesmo após a renegociação dos débitos continuou insistentemente enviando mensagens de texto à Autora.

2.

No entanto, nota-se pelos documentos juntados nos autos que não resta comprovado que o nome da parte autora foi negativado ou que tenha sofrido alguma restrição, tratando-se somente de mensagens e ligações indesejadas.

3.

Situação que causa mero aborrecimento, não suscetível de indenização e comum nas relações consumeristas, que não causa qualquer abalo.

4.

Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.

5.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado em que a Recorrente
pleiteia a reforma da sentença no que se refere à condenação da Reclamada em danos morais, oriundos das cobranças indevidas e abusivas realizadas pela ré que mesmo após a renegociação dos débitos continuou insistentemente enviando mensagens de texto à Autora.

A sentença de origem julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais apenas para declarar indevida a cobrança do valor de R$ 645,12 (seiscentos e quarenta e cinco reais e doze centavos), em razão da renegociação dos débitos realizada extrajudicialmente pelas partes, por outro lado, julgou improcedente o pedido de danos morais.

Em contrarrazões,
a Recorrida refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares,

No caso, a sentença prolatada em primeiro grau julgou parcialmente procedente a ação, apenas declarando os débitos inexistentes, sob o argumento de que as cobranças não ultrapassam a esfera do mero aborrecimento.

A controvérsia submetida a julgamento cinge-se em saber se a Recorrente possui ou não direito à indenização por danos morais, decorrentes da cobrança reiterada realizada pela empresa ré por meio de mensagens de texto (SMS).

Com efeito, verifica-se que razão não assiste a parte Recorrente, uma vez que não demonstrada a ocorrência de qualquer cobrança vexatória, tampouco a existência de efetiva negativação do débito.

Portanto, verifico que a mera cobrança de dívida, não enseja a indenização, pois se trata de mero aborrecimento corriqueiro do dia a dia moderno, de forma que não há demonstração de qualquer outro abalo, limitando o fato à cobrança indevida.

Tal situação, consoante reiterado entendimento deste Egrégio Colegiado, não induz ao reconhecimento do dano moral, tratando-se, em verdade, de mero aborrecimento, os quais estão sujeitos todos que participam de uma relação consumerista.

A configuração do dano moral requer a ofensa a algum dos atributos da personalidade, o que não se verificou no caso concreto, posto que não houve qualquer comprovação de abalo à sua honra, sendo de se concluir que os fatos narrados não suplantam a esfera do mero aborrecimento do cotidiano, não havendo em que se falar em danos morais.

Neste sentido, colaciono entendimentos jurisprudenciais:

EMENTA: CIVIL E CONSUMIDOR - APELAÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - COBRANÇA DE VALORES INDEVIDOS LANÇADOS EM FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO - AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO CREDITÍCIA, CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL OU CONSTRAGIMENTO - DANOS MORAIS - NÃO CONFORMAÇÃO - A cobrança de valores indevidos lançados em fatura de cartão de crédito não gera danos morais, se desacompanhada da prova de negativação do nome do consumidor ou de outros meios de exigência que impliquem restrição de direitos, decréscimo patrimonial forçado ou constrangimento. (TJ-MG - AC: 10000180622789001 MG, Relator: Vasconcelos Lins, Data de Julgamento: 04/12/2018, Data de Publicação: 04/12/2018).

Assim, considerando que a recorrente não comprovou a abusividade no agir da recorrida, entende-se que os aborrecimentos ficaram limitados à sua indignação pessoal, não estando caracterizado o dano moral.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso interposto por
MARIA CONCEIÇÃO SANTOS GUMERCINDO
, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por todos os seus fundamentos.

Posto isso, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, ressalvada a suspensão em caso de gratuidade de justiça.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2021